Tribunal: STF
Processo: AI 170271
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-10
Data de publicação: 1995-10-10

Ementa:
EMENTA:  TRIBUTÁRIO.  TAXA   JUDICIÁRIA.  LEI  PAULISTA  N.
4.952/85,  QUE ESTIPULOU, PARA  O RESPECTIVO CALCULO, O PERCENTUAL DE
1%  (UM POR CENTO)  ATÉ O VALOR  DE 1.500 SALARIOS MINIMOS, MAIS 0,5%
(MEIO  POR CENTO)  SOBRE  O QUE  EXCEDER,  CONSIDERADO, PARA  BASE DE
CALCULO,  O  VALOR  DA  CONDENAÇÃO,  DEVIDAMENTE  CORRIGIDO.  ALEGADA
AFRONTA  AOS  PRINCÍPIOS  CONSTITUCIONAIS DO  LIVRE  ACESSO  AO PODER
JUDICIARIO E DA LEGALIDADE.
          Irresignação  improcedente. No primeiro caso, por tratar-se
de   tributo    instituido   com   observancia    do   princípio   da
progressividade,  considerado  o  valor  economico  da  causa;  e, em
segundo  lugar, face a desnecessidade de lei autorizadora da correção
monetária  da base de calculo  dos tributos, proclamada no art. 97,
2., do Código Tributário Nacional.
          Agravo regimental improvido.